Tribunal: TJPA
Processo: 0836340-73.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12005 - Outras medidas de proteção
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836340-73.2024.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito constitucional e administrativo. Agravo interno. Direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes federados. Direcionamento da obrigação e possibilidade de ressarcimento. Manutenção de multa diária. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e, em sede de Remessa Necessária, manteve a obrigação de fornecimento de consulta com neuropsicólogo à adolescente D.S.N., estabelecendo multa diária de R$ 1.000,00 (limitada a R$ 30.000,00). O Município alegou ilegitimidade passiva, ausência de competência para atendimento de média e alta complexidade, risco de lesão ao erário e excesso no valor da multa.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Belém possui responsabilidade solidária na prestação do serviço de saúde requisitado, mesmo diante da alegada ausência de competência direta para o atendimento; (ii) analisar a legalidade e razoabilidade da multa cominatória fixada para garantir o cumprimento da obrigação.

III.
Razões de decidir

3.

A Constituição Federal estabelece, nos arts. 23, II, e 196, a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, sendo legítima a inclusão do Município no polo passivo da demanda, independentemente da alegada repartição administrativa de competências.

4.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente no Tema 793 do RE 855.178, reconhece que todos os entes federativos respondem solidariamente em demandas de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação e assegurar eventual ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro.

5.

A existência de gestão plena em saúde pelo Município de Belém, com recebimento de recursos federais, reforça a possibilidade de direcionamento da obrigação a esse ente, nos termos da Portaria MS nº 414/2010 e da jurisprudência consolidada do TJPA.

6.

A necessidade de consulta com neuropsicólogo está adequadamente fundamentada em laudo médico, diante de suspeita de deficiência intelectual (CID 10 F:70.0), o que configura obrigação estatal de assegurar o tratamento adequado à menor, com base no direito fundamental à saúde.

7.

A multa diária fixada possui caráter inibitório e visa garantir a efetividade da decisão judicial, sendo mantida por observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante da natureza da obrigação e da urgência da medida.

IV.
Dispositivo

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019; STF, RE 271.286 AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello; TJPA, ApCiv nº 0005012-57.2017.8.14.0026, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 27.05.2024; TJPA, ApCiv nº 0802013-52.2022.8.14.0017, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 26.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 19 a 26 de maio de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo n.º
0836340-73.2024.814.0301- PJE
) interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra o MINISTÉRIO PÚBLICO, contra a decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, com a seguinte conclusão:

Considerando a peculiaridade da presente demanda (saúde) e os parâmetros estabelecidos por esta Egrégia Corte Estadual, mantenho inalterado o valor da multa diária, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível e, em sede de Remessa Necessária, estabeleço o direcionamento da obrigação, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, o Município suscita sua ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade municipal para atendimento de casos de média e alta complexidade, argumentando que essas são competências da Secretaria de Saúde do Estado (SESPA), conforme pactuações previstas no Sistema Único de Saúde (SUS). Alega, ainda, que o cumprimento da sentença viola os princípios da legalidade orçamentária e da reserva do possível, trazendo risco de lesão grave ao erário e prejuízo ao interesse público.

Destaca que a gestão do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), unidade responsável pelo atendimento requisitado, está sob a administração da SESPA, conforme contrato de gestão celebrado com organização social, reiterando que o Município apenas atua na assistência básica de saúde, sem poder atender à demanda pleiteada. De forma subsidiária, alega que a multa diária é exorbitante.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo a examinar seu mérito.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que, confirmando a tutela,
determinou que o Município de Belém e o Estado do
Pará fornecerem imediatamente consulta de avaliação com neuropsicólogo à adolescente D.S.N., sob pena de
multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada à R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A
Constituição Federal prevê a
responsabilidade solidária
dos Entes Federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde,
obrigação que deve ser repartida de forma solidária
, entre a União, os Estados e os Municípios, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifei).

Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"
, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019.

EMENTA : CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(STF, EDcl no RE 855.178/SE, Rel. p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, TRIBUNAL PLENO, DJe de 16/04/2020).

Portanto, sendo a
responsabilidade dos Entes Públicos (União, Estados-Membros e Municípios) solidária, a parte demandante pode optar por exigir o cumprimento da obrigação de UM, DE ALGUNS, ou, DE TODOS, uma vez que são solidariamente responsáveis,
em observância aos princípios da eficiência e efetividade da jurisdição, de modo que,
entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o que não se confunde com a possibilidade do Ente Federado, responsável pelo ônus financeiro de atendimento, promover ação regressiva ou compensações administrativas em face daquele responsável pelo fornecimento do atendimento médico.

O conjunto probatório
demonstra a menor apresenta quadro sugestivo de diagnóstico de deficiência intelectual (DI) (CID 10 F: 70.0), e, em decorrência disto, necessita realizar consulta de avaliação com neuropsicólogo para que possa ter o laudo definitivo.

Desta forma, tem assegurado constitucionalmente o acesso à saúde, de modo que, uma vez comprovada a gravidade e necessidade do cumprimento das determinações médicas, compete ao Apelante (Responsabilidade Solidária) a garantira do referido direito
protegido pela Constituição Federal.

E
mbora reconhecida a Responsabilidade Solidária, se faz necessário o devido direcionamento.

Como cediço, o Supremo Tribunal Federal (Tema 793) foi pontual ao afirmar que: “a
fim de otimizar a compensação entre os entes federados,
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Portanto, considerando que o Município de Belém
possui gestão
plena em saúde pública e, por esse motivo, recebe verbas federais para investimento em saúde, a Responsabilidade Solidária não impede que o Estado do Pará promova ação regressiva ou compensações administrativas em face do Ente Municipal pelo fornecimento do atendimento médico, salvo pactuação em sentido diverso, devidamente comprovada.

Este, inclusive, é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.

1. Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais; 2. No caso concreto, segundo consta no quadro demonstrativo de Municípios que possuem Gestão Plena e Básica (ID nº 13178823 - Pág. 13), e conforme a Portaria nº 414/2010 do Ministério da Saúde, o Município de Jacundá é habilitado como Ente Municipal de Gestão Plena em Saúde. Portanto, o município recebe recursos financeiros da União, os quais são incorporados ao limite financeiro anual da assistência ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade;

3. Nesse contexto, o ressarcimento do custeio do tratamento fora de domicílio em favor da embargada é do Município, pois possui gestão plena para tanto;

4.

Portanto, nestes termos, impõe-se a reforma do acórdão, em atenção ao precedente do STF (RE 855.178 - Tema 793), sem prejuízo da responsabilidade solidária do Estado do Pará, apenas para direcionar a obrigação, objeto da presente lide, ao Município de Jacundá, haja vista o referido tratamento ser assegurado pelo SUS e de competência administrativa do Ente Municipal, o qual é habilitado para exercer gestão plena em saúde;

5. Recurso provido, com efeito modificativo, para constar no acórdão recorrido o direcionamento da obrigação de ressarcimento ao ente municipal, em conformidade com o Tema 793/STF
, nos termos da fundamentação apresentada
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005012-57.2017.8.14.0026 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024). (grifei).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, TRATAMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERADOS. TEMA 793. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. RESSARCIMENTO ÀQUELE QUE SUPORTOU O ÔNUS COM O ATENDIMENTO MÉDICO. REGRA DE DIRECIONAMENTO DE OBRIGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCILMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, na medida liminar ou decisão definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo ao redirecionamento em caso de descumprimento e, ainda, a quem suportou o ônus financeiro do custo do tratamento venha a buscar, administrativamente, o ressarcimento junto ao legítimo responsável pelo atendimento da demanda,
reconhecendo-se, assim, o direito ao ressarcimento do Estado do Pará que foi responsável pelo atendimento, uma vez que caberia ao Município, com gestão plena em saúde, a realização do tratamento
.

2. Apelação conhecida e provida parcialmente. Remessa necessária conhecida e provida parcialmente.

(...)
Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO, PARA RATIFICAR A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM MATÉRIA DE SAÚDE E RECONHECER O DIREITO AO RESSARCIMENTO A QUEM SUPORTOU O ÔNUS FINANCEIRO. MODIFICADA PARCIALMENTE A SENTENÇA RECORRIDA EM REMESSA NECESSÁRIA
,
na forma do artigo 932, V, b, do CPC/2015 c/c art. 133, XII, b e d, do Regimento Interno TJ/PA, conforme fundamentação.

(TJPA, processo n.º

0800092-95.2022.8.14.0037 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 17/05/2023). (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO. TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ANGIOPLASTIA. EXECUÇÃO PELA REDE ESTADUAL DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. HABILITAÇÃO EM GESTÃO PLENA. DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO. TEMA 793 DO STF. NOB-SUS 01/96. MULTA POR ATENTADO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DESARRAZOADA.

1- Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial confirmando a tutela de urgência deferida, para determinar que os Requeridos providenciem a disponibilização para a autora de vaga/leito para realização de avaliação médica e procedimento de angioplastia coronária direita, na rede pública ou conveniada ou em rede particular. 2- É cabível o reexame necessário, considerando o recurso exclusivo do Estado e apenas sobre parte da condenação; 3- De acordo com a tese de repercussão geral relativa ao Tema 793 do STF,
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
; 4
- O município de Conceição do Araguaia está habilitado em gestão plena do sistema municipal de saúde, conforme Portaria nº. 716/2010-MS, recebendo e administrando diretamente os recursos federais que são destinados à assistência à saúde em seu território; tendo responsabilidade de ofertar procedimentos hospitalares de alta complexidade
, conforme item 15.2.1, alínea h, da Norma Operacional Básica (NOB) 01/96, instituída pela Portaria nº. 2.203/96, do Ministério da Saúde; 5- Os fundamentos relativos ao Tema 793 do STF e as regras estabelecidas pela Portaria nº. 2.203/96, do Ministério da Saúde, constituem o direito do Estado de ser ressarcido pela execução dos serviços de saúde que competiam ao município; 6- Mostra-se desarrazoada a aplicação da multa atentatória à dignidade da justiça, que tem natureza punitiva e é específica para as hipóteses de violação de dever processual, pois a conduta não parece configurada, considerando as justificativas plausíveis dos réus; 7- Recurso de apelação e Reexame Necessário conhecidos. Apelação provida. Sentença alterada em reexame.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e do reexame necessário. Dou provimento ao recurso de apelação para afastar a multa por atentado à dignidade de justiça. Em reexame, determinar ao Município de Conceição do Araguaia o
ressarcimento
das despesas executadas pelo Estado, no atendimento da paciente demandante.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802013-52.2022.8.14.0017 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/06/2023). (grifei).

Em relação as astreintes, é cediço que a multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional. Entretanto, ainda que para a proteção direito à saúde deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sobre o assunto Nelson Nery Junior ensina:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
. (Nery Junior, Nelson; Andrade Nery, Rosa Maria de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673). (grifei).

Considerando a peculiaridade da presente demanda (saúde) e os parâmetros estabelecidos por esta Egrégia Corte Estadual, mantenho inalterado o valor da multa diária, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2025